Tribunal: TJES
Processo: 5003204-57.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003204-57.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLAUDINA HOFFMANN

APELADO: BANCO CETELEM S.A. e outros

RELATOR(A):

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO E FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROVA DOCUMENTAL ROBUSTA. PROVEITO ECONÔMICO DEMONSTRADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Claudina Hoffmann em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais formulados contra Banco Cetelem S.A. e Banco BNP Paribas Brasil S.A.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento ou violação ao dever de informação na contratação de cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC); (ii) estabelecer se a consumidora obteve proveito econômico decorrente da avença que ratifique a manifestação de vontade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

O instrumento contratual apresenta nomenclatura clara e destacada como "CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO", permitindo a imediata identificação do produto pela consumidora.

A existência de cláusula expressa de "AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO" de Reserva de Margem Consignável (RMC) afasta a tese de violação ao dever de informação previsto no inciso III do art. 6º e no art. 46 do Código de Defesa do Consumidor.

O comprovante de transferência eletrônica (TED) demonstra o crédito de valores na conta bancária de titularidade da apelante, evidenciando o proveito econômico e a ratificação da vontade contratual.

A prova de entrega do cartão de crédito no endereço da autora reforça o cumprimento dos deveres contratuais pela instituição financeira.

Inexiste nexo de causalidade ou falha na prestação do serviço, uma vez que a contratação foi formalizada pela própria parte, com identificação de assinatura e recebimento direto de valores, o que distingue o caso da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A clareza nas cláusulas contratuais e a nomenclatura destacada do produto afastam a alegação de vício de consentimento em contratos de cartão de crédito consignado.

O recebimento e a utilização de valores creditados em conta de titularidade do consumidor ratificam a manifestação de vontade expressa no contrato.

O cumprimento do dever de informação e a transparência na pactuação da Reserva de Margem Consignável (RMC) obstam a declaração de inexistência do débito.

A demonstração de contratação formal e proveito econômico direto afasta a incidência da responsabilidade objetiva por fortuito interno ou fraude.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, inciso III, art. 14, § 1º, e art. 46; Código de Processo Civil, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, Tema Repetitivo 1061.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5003204-57.2022.8.08.0014

APELANTE:
CLAUDINA HOFFMANN

APELADO:
BANCO BNP PARIBAS BRASIL SA (Banco Cetelem SA)

JUIZ DE DIREITO: DR.
LUCIANO ANTONIO FIOROT

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

CLAUDINA HOFFMANN interpõe Apelação Cível em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina/ES, que julgou improcedentes os pedidos iniciais de declaração de inexistência de débito e indenização formulados contra BANCO CETELEM S.A. e BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.. O juízo
a quo
fundamentou o
decisum
na regularidade da formalização do contrato de cartão de crédito consignado e no recebimento dos valores pela autora. A apelante aduz vício de consentimento e falha no dever de informação, pugnando pela procedência dos pedidos. Por sua vez, as instituições apeladas sustentam a licitude da operação e a inexistência de danos.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado consiste em aferir a validade do contrato de cartão de crédito consignado nº 97-827854458/17 e a regularidade dos descontos a título de Reserva de Margem Consignável (RMC) no benefício previdenciário da apelante. Analisa-se, pormenorizadamente, a ocorrência de eventual vício de consentimento ou violação ao dever de informação por parte dos bancos, bem como a existência de prova do proveito econômico pela consumidora.

De pronto adianto que a insurgência da apelante CLAUDINA HOFFMANN não merece prosperar.

Compulsando meticulosamente o caderno processual, verifico que a relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297 do STJ). Contudo, a aplicação das normas protetivas não exime o consumidor de apresentar um substrato probatório mínimo de suas alegações, nem autoriza o reconhecimento de nulidade quando a prova documental é robusta em sentido contrário.

No caso em apreço, o BANCO CETELEM S.A. logrou êxito em colacionar ao id 17051328 a "Proposta de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado", devidamente assinada por CLAUDINA HOFFMANN em 26/12/2017. Diferente do que sustenta a apelante, o instrumento contratual apresenta nomenclatura clara, em letras destacadas e negritadas, permitindo a imediata identificação do produto como "CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO".

Ademais, consta cláusula expressa de "AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO", na qual o consumidor autoriza a Reserva de Margem Consignável (RMC) para o pagamento mínimo da fatura. Tal clareza afasta a tese de vício de consentimento ou de informação inadequada, conforme preceituam os artigos 6º, inciso III, e 46 do CDC.

Somado a isso, resta cabalmente demonstrado o proveito econômico pela apelante. O documento de id 17051329 consiste em comprovante de TED no valor de R$ 1.285,56, creditado na conta de titularidade de CLAUDINA HOFFMANN em 26/12/2017, em conta bancária que também é destinado para percepção do seu auxílio previdenciário. A aceitação e utilização de tais valores pela consumidora ratificam a manifestação de vontade expressa no contrato, tornando contraditória a alegação posterior de desconhecimento da avença.

Ainda, o id 17051330 traz o comprovante de entrega do cartão de crédito no endereço da autora em 08/01/2018. Portanto, o conjunto probatório é exauriente no sentido de que a instituição financeira cumpriu com seus deveres contratuais e informativos, os quais foram negados genericamente pela parte autora, ora apelante.

Neste ponto, impõe-se realizar o distinguishing em relação à Súmula 479 do Colendo STJ, que estabelece a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fortuito interno relativo a fraudes praticadas por terceiros. No presente feito, não se trata de fraude perpetrada por terceiro no âmbito de operações bancárias, mas de contratação formalizada pela própria parte, com identificação de sua assinatura e recebimento direto dos valores. Inexiste, portanto, o nexo de causalidade entre uma suposta falha sistêmica e o dano alegado, uma vez que a operação foi lícita.

De igual modo, impende distinguir o caso do Tema Repetitivo 1061 do STJ, que trata do dever de informação em contratos de cartão de crédito consignado. Enquanto a tese firmada exige a observância da transparência e clareza, no caso de CLAUDINA HOFFMANN, os requisitos foram plenamente atendidos. O contrato não possui letras miúdas ou ambíguas; ao revés, destaca a natureza da RMC e a finalidade do crédito disponibilizado. Ademais, a parte apelante não questiona a oposição de sua assinatura no contrato carreado pela instituição financeira.

Portanto, inexistente o ato ilícito, não há que se falar em declaração de inexistência de débito, repetição de indébito ou compensação por danos morais, devendo a sentença ser mantida incólume.

Pelo exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso em análise.

Em atenção ao art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na origem para o patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo suspensa a exigibilidade por força da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.